Tribunal: TJDFT
Processo: 0713428-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ GUSTAVO MARQUES DE BRITTO, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em desfavor de BANCO BMG S/A. Na origem, o autor ajuizou ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Alegou que, anteriormente, havia realizado a portabilidade de outros empréstimos para o banco. Porém, este descumpriu o pactuado e depositou a crédito do autor um valor maior do que o contratado e, consequentemente, gerou uma prestação mais elevada. Em vista desse infortúnio, ajuizou ação em desfavor do BANCO BMG S/A, quando foi reconhecida a irregularidade do contrato. Naqueles autos, o ora agravado foi condenado a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente e a indeniza-lo por danos morais. Atualmente, visando a portabilidade de financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal para o BRB Banco de Brasília S/A, o autor foi surpreendido com a anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, de informação de que aquele contrato foi lançado como prejuízo pela instituição financeira. Em vista da anotação, teve recusada a proposta de portabilidade do financiamento habitacional. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar ao BANCO BMG S/A que retire o nome do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, especialmente quanto à informação de prejuízo relacionado àquele contrato anterior. O pedido foi indeferido, sob fundamento de que não estaria evidenciada a probabilidade do direito. Nas razões recursais, o autor repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar “a imediata exclusão do nome do autor do SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil quanto à informação de prejuízo quanto ao contrato supostamente existente com o Banco réu no. 249615425, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrado por este colegiado” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 25424744. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Aprecio liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, nos autos identificados em epígrafe, em sede de tutela provisória, a fim de que “b) inaudita altera pars, seja determinada a imediata retirada do nome do autor do SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil quanto à informação de prejuízo quanto ao contrato supostamente existente com o Banco réu no. 249615425, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária a ser fixada por este r. Juízo” (ID: 87805972, item VII, subitem n. 58 “b”, p. 17). Em síntese, a parte autora narra na causa de pedir que, nos idos de 2014, ajuizou a ação em face do BANCO BMG e de JBB INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA. (“Ideal Top”), cujos respectivos autos físicos foram registrados sob n. 2014.01.1.092964-0, esclarecendo que, “naqueles autos, o autor esclareceu ao Juízo que pretendia realizar a portabilidade de dois empréstimos para a instituição financeira mediante intermediação da empresa supramencionada. O valor solicitado, a título de empréstimo para portabilidade, seria de R$ 46.266,76, que seriam debitados em folha de pagamento, sendo um deles em 54 parcelas de R$ 326,97 e outro em 60 parcelas de R$ 479,85; porém, foi depositado valor a maior em sua conta e, em razão disso, pediu o estorno do valor; porém [sic] as empresas quedaram-se inertes, mesmo após diversos contatos. Em virtude do valor creditado a maior, a prestação mensal resultou no valor total de R$ 2.450,00, quando deveria ser de R$ 806,82”. Naqueloutros autos foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos ali deduzidos, tendo transitado em julgado em 20.09.2016; porém, em 19.12.2016, foi homologado, por sentença, acordo celebrado entre o ora autor e o BANCO BMG, ora réu, dentre cujas cláusulas restou disposto que a referida instituição financeira procederia ao cancelamento do contrato de n. 249.615.425, não podendo exigir o respectivo crédito contratual, e que, a partir da assinatura do acordo, passaria a inexistir qualquer relação jurídica entre autor e réu e demais empresas do grupo BMG relativamente ao referido contrato. Entretanto, decorridos mais de quatro anos, ao ser procurado pelo BRB para a realização de portabilidade de financiamento imobiliário mediante cobrança de taxas mais atrativas que aquelas cobradas pela CEF, o autor foi surpreendido com a negativa da almejada transferência contratual, em virtude ter sido inscrito, pelo BMG, no SCR (Sistema de Informações de Crédito) do Banco Central do Brasil. Depois de contatar o BMG por diversas vezes, o autor ainda não logrou êxito na exclusão da objurgada restrição, ressaltando, assim, que “a inserção do nome do consumidor/autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR como inadimplente de obrigação financeira afeta sua credibilidade, tornando dificultosa ou inviabilizando nova contratação de operação de crédito em seu favor”. Diante disso, a parte autora afirma que a pretendida tutela provisória de urgência está assentada na probabilidade do direito, estando demonstrada sua inscrição no SCR relativamente a débito inexistente, e que o perigo da demora decorre da exposição injusta e ilícita de seu nome, ofendendo sua credibilidade, comprometendo-o no mercado financeiro e restringindo os meios para realizar seu sustento e o de sua família. Além disso, trata-se de medida reversível, pois a inscrição no SCR pode ser reativada. A petição inicial veio instruída com documentos. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo. Exsurge dos autos que, em 27.12.2014, JOSÉ GUSTAVO MARQUES DE BRITTO emitiu uma cédula de crédito bancário para empréstimo com desconto em folha de pagamento n. 249615425 em favor do BANCO BMG S/A, para pagamento da quantia de R$ 76.748,44, em sessenta (60) parcelas com vencimento entre 05.04.2014 e 05.03.2019, conforme consta da cópia juntada no ID: 87805984. No bojo dos autos físicos de n. 2014.01.1.092964-0 (n. CNJ 0021862-67.2014.08.7.0001), foi proferida sentença de mérito pelo r. Juízo de Direito da 21.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em 24.08.2016, cujo inteiro teor se encontra transcrito no ID: 87805988. Todavia, posteriormente, JOSÉ GUSTAVO e o BANCO BMG celebraram transação em 21.11.2016 (ID: 87805989), homologada por sentença em 19.12.2016 (ID: 87805991). Dentre as cláusulas da referida transação, constou que o BANCO BMG pagaria para JOSÉ GUSTAVO a quantia de R$ 63.250,00, já incluídos os honorários do ilustre advogado do então credor, ora autor; que, depois de realizado o pagamento, conforme acordado, o credor daria plena, irrevogável e irretratável quitação; e que, em virtude do acordo, o BANCO BMG promoveria o cancelamento do contrato de n. 249.615.425, não podendo mais reclamar, por si ou através de empresas do grupo BMG, o respectivo valor em virtude de inexistir qualquer relação jurídica com JOSÉ GUSTAVO. A petição que contém os termos do acordo, integralmente, está juntada no ID: 87805989. No ID: 87805978, a parte autora juntou o relatório de informações detalhadas emitido em 23.02.2021 pelo Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, de que constam informações referentes a créditos outrora concedidos à parte autora, pelo BB, CEF e BMG. Em relação ao BMG, constam apontamentos de crédito pessoal com consignação em folha de pagamento e de prejuízo de 18.774 (em reais). Pois bem. Conforme ressaltado anteriormente, em sede de cognição sumária não vislumbro a probabilidade do direito subjetivo alegado pela parte autora. Cabe ressaltar, em primeiro lugar, que não se ignora interpretação jurisprudencial no sentido de que “a Central de Risco/Sistema de Riscos do Banco Central - SCR funciona como um cadastro de negativação e atua da mesma forma que os demais órgãos restritivos de crédito” (cf. r. acórdão n. 1190277, do TJDFT, a título exemplificativo). Ainda no sentido interpretativo acima destacado, colho da r. decisão monocrática proferida pelo em. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, lição doutrinal no sentido de que “as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetua a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados” (recurso especial n. 1924327/MG - 2021/0055211-9). Contudo, não se pode olvidar que a remessa de informações relativas às operações de crédito, ao Banco Central do Brasil, não se trata de mera faculdade administrativa, senão de dever jurídico cominado, dentre outras instituições, aos bancos comerciais, qual o BANCO BMG, ora réu, conforme se depreende do art. 4.o, inciso IV, da Resolução BACEN n. 4.571, de 26.05.2017. Desse modo, em sede de cognição sumária, não vislumbro a ocorrência de inclusão indevida ou abusiva por parte do BANCO BMG – sobretudo ante a rubrica “prejuízo” constante do respectivo relatório (ID: 87805978) –, não encontrando perfeita subsunção às hipóteses legais previstas no art. 14, § 1.o, do CODECON (defeito do serviço), ou no art. 187 do CC/2002 (abuso de direito). Nesse sentido, confira-se, novamente, o seguinte acórdão-paradigma: (...) Em segundo lugar, o art. 11, cabeça, da Resolução BACEN n. 4.571/2017, dispõe que as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR. No caso dos autos, verifico que a cláusula n. 8, da cédula bancária de crédito n. 249615425 originariamente celebrada entre as partes, dispõe que o emitente autoriza o credor a fornecer ao Banco Central do Brasil, para integrar o SCR, dados a respeito de suas dívidas, inclusive as em atraso e as operações baixadas com prejuízo das obrigações assumidas e das garantias prestadas (ID: 87805984, p. 3). Diante disso, o envio de informações ao SCR pelo BANCO BMG, relativamente ao antigo contrato celebrado n. 249615425, além de revestir-se do cumprimento de dever legal, contou com a prévia autorização do cliente, ora autor. Em terceiro lugar, não há, nos autos, comprovação precoce no sentido de que a parte ré descumpriu os termos do acordo celebrado com a parte autora, quanto à obrigação de não cobrar valores decorrentes do contrato cancelado, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente (por exemplo, inclusão do nome autoral em órgãos de proteção ao crédito ou apontamento de protesto). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fundado na exposição injusta e ilícita do nome da parte autora, ofendendo sua credibilidade, comprometendo-o no mercado financeiro e restringindo os meios para realizar seu sustento e o de sua família. Todavia, cumpre ressaltar que o art. 10, cabeça, da Resolução BACEN n. 4.571/2017, que as consultas às informações consolidadas sobre operações de crédito de clientes, ficam condicionadas à obtenção de autorização específica do cliente. Logo, não há se falar em exposição pública indevida dos dados autorais, senão em consultas em caráter restrito a instituições financeiras e similares, condicionadas sempre à previa autorização do cliente. Portanto, a meu ver não foram preenchidos, cumulativamente, os requisitos legais para a concessão da tutela provisória. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte acórdão-paradigma: (...) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Inicialmente, insta consignar que não se objeta das premissas e considerações do juízo de origem, quanto à obrigatoriedade de a instituição financeira declarar ao Banco Central as informações de crédito contratadas com seus clientes, máxime diante da expressa anuência do consumidor. No entanto, é imprescindível que as informações encaminhadas ao Sistema de Informação de Crédito correspondam à realidade, não sendo lícito prestar informações distorcidas e que prejudiquem o consumidor em futuras avaliações de risco, ainda mais após serem solucionadas pelo Poder Judiciário. Nesta análise preliminar, verifica-se que após o julgamento da ação primeva e condenação do agravado pelas irregularidades do contrato 249.615.425, inclusive com reconhecimento judicial da adulteração da assinatura do consumidor, as partes entabularam acordo para por fim à querela, do qual constou: “Informa ainda o banco réu que com o presente acordo, conforme respeitável sentença, irá promover o cancelamento do contrato n. 249.615.425, não podendo contra ele ser reclamado qualquer valor e que a partir da assinatura do acordo em questão, inexistindo qualquer relação entre o Senhor JOSÉ GUSTAVO MARQUES DE BRITTO e o Banco BMG, bem como com as demais empresas do grupo BMG com relação ao instrumento contratual em comento.” De uma breve leitura do acordo homologado judicialmente, verifica-se que o próprio agravado reconheceu e declarou a inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes, razão porque mostra-se indevida a anotação de crédito declarada ao Banco Central nos moldes efetuados. Se inexistia relação entre as partes, na comunicação não poderia constar o nome de quem jamais a contratou. Não obstante, ainda que não se entendesse dessa forma, na mesma declaração o ora agravado deu plena quitação ao consumidor “não podendo contra ele ser reclamado qualquer valor”. Assim, o lançamento de prejuízo nas informações declaradas ao Banco Central revela, no mínimo, distorção dos fatos, uma vez que prejuízo se refere à relação de crédito definitivamente encerrada e não honrada enquanto, no caso presente, houve clara quitação. Embora o Sistema de Informações de Crédito não consista necessariamente em um cadastro restritivo, à evidência a anotação de informação desabonadora sobre o consumidor será sopesada pelas demais instituições financeiras ao avaliar o risco de crédito. Tanto é assim, que o autor colacionou prova de que o BRB Banco de Brasília S/A rejeitou sua proposta de portabilidade exatamente em razão da anotação de prejuízo levada a efeito pelo BANCO BMG S/A. Assim, o risco de dano ao consumidor é permanente, enquanto perdurar a anotação indevida. Lado outro, para o réu, a concessão da tutela provisória não tem potencial de causar prejuízo, bastando retificar a informação caso o pedido venha a ser julgado improcedente ao final. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipara a tutela recursal e conceder a tutela provisória de urgência almejada, determinando ao agravado que, no prazo de 05 (cinco) dias, retifique as informações constantes do Cadastro de Informação de Crédito do Banco Centra (SCR), onde deve constar a quitação do contrato 249.615.425. O agravado deverá igualmente comprovar o cumprimento desta decisão nestes autos. Fixo a multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite inicial de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com incidência após o prazo fixado para cumprimento da ordem exarada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator